Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-02.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-02.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ANDRE DIAS FERRAZ

APELADO: JOANA ARAUJO AZEVEDO

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. SEMANA DE SENTENÇAS E BAIXAS PROCESSUAIS. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 38/2023 DO TJBA. ABRANGÊNCIA RESTRITA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSAMENTO DE RECURSOS NO TRIBUNAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por manifesta intempestividade. Discute-se no recurso a aplicabilidade da suspensão de prazos instituída pelo Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 (Semana de Sentenças e Baixas Processuais) aos recursos em trâmite perante o Segundo Grau de Jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do atendimento e da fluência dos prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 aplica-se indistintamente às Secretarias de Câmaras do Tribunal de Justiça ou se limita-se às unidades judiciárias de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por tratar de direito patrimonial disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de prazos durante a Semana de Sentenças e Baixas Processuais possui delimitação expressa e taxativa no artigo 3º do Ato Normativo Conjunto nº 38/2023, restringindo-se às unidades judiciárias de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais.

A previsão contida no artigo 5º do referido diploma, que estende a norma às Secretarias de Câmaras "no que couber", refere-se a ajustes administrativos internos e não autoriza a suspensão automática de prazos recursais de competência do Tribunal.

Inexiste legítima expectativa ou afronta ao princípio da confiança quando a norma regulamentadora define claramente seu âmbito de incidência, cabendo à parte zelar pela observância dos prazos fatais de interposição sob pena de preclusão.

Constatado que o protocolo da apelação ocorreu após o exaurimento do prazo de 30 (trinta) dias úteis conferido à Fazenda Pública, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe por força do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

A suspensão de prazos processuais instituída pelo Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 do TJBA não alcança o Segundo Grau de Jurisdição, limitando-se às unidades de Primeiro Grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais.

A aplicação subsidiária administrativa às Secretarias de Câmaras não possui o condão de suspender prazos recursais peremptórios sem previsão legal ou regulamentar expressa nesse sentido.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, III; art. 1.021, § 2º. Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 (TJBA), arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Segunda Câmara Cível, Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000636-02.2016.8.05.0211, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000636-02.2016.8.05.0211, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e como Agravada JOANA ARAÚJO AZEVEDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática vergastada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01